Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. À luz do quanto certificado ao ID 57485574, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravada/ré ADRIANA COSTA LEÃO DE OLIVEIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora